Tribunal: TJDFT
Processo: 0740812-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740812-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA AGUIA LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Drogaria Águia Ltda. contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em determinar a reativação imediata da sua conta no aplicativo WhatsApp Business. A agravante afirma que teve sua conta do WhatsApp Business banida sem qualquer justificativa. Narra que a conta é utilizada como principal canal de comunicação com clientes e fornecedores e que o bloqueio inviabiliza a continuidade das suas atividades comerciais. Alega que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes. Assegura que os documentos anexados demonstram os prejuízos e a essencialidade da ferramenta para sua atividade. Argumenta que a agravada não apresentou qualquer prova de violação dos termos de uso. Sustenta que a ausência de justificativa impede o contraditório e a ampla defesa. Cita julgados em favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o restabelecimento imediato da sua conta no aplicativo WhatsApp Business. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76546900). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. A agravada, uma plataforma digital de tecnologia, tem seus próprios mecanismos internos para aferir o cumprimento de suas políticas pelos usuários. Os documentos acostados não permitem concluir, com segurança, que o bloqueio da conta tenha ocorrido de forma abusiva ou ilegal. Não há nos autos elementos que comprovem a inexistência de violação aos termos de uso da plataforma ou que demonstrem a arbitrariedade da conduta da agravada, ao menos neste momento processual. Os fatos narrados pela agravante exigem instrução adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela requerida, na medida em que a probabilidade de provimento do recurso não ficou demonstrada. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator